Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703267-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, F.S.A MELO SERVICO DE MARKETING ESPORTIVO E EVENTOS AGRAVADO: HOTEL KHALIFA LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= As agravantes – pessoas jurídicas – pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita tão somente nesta seara recursal, não havendo demonstração nesse sentido, no presente agravo interposto. Entretanto, necessária a demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, ônus de quem alega. No tocante ao pedido do benefício, é cediço que “este Tribunal de Justiça possui entendimento de que o resultado negativo no balanço financeiro não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça”. (Acórdão 1407233, 07050862920208070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022), em especial quando não existem outros elementos que testifiquem a hipossuficiência da pessoa jurídica, até porque, ao que tudo indica, a empresa está em pleno. Desta forma, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a parte agravante colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator